Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-92.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500214-92.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante EDER
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Eder de Oliveira, para diminuir a pena a um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de cinco (5) dias-multa, no piso.
Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida. Oficie-se com urgência. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500214-92.2018.8.26.0160 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500214-92.2018.8.26.0160
Apelante: EDER DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Descalvado
Voto no 46.246
O réu foi denunciado como incurso no artigo
155, parágrafo 4o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 17 de outubro de
2018, por volta das 20h20, na Rua Cel. Arthur Whitacker, no 1962,
Comarca de Descalvado, quando, no interior do estabelecimento
comercial denominado “GRA Máquinas Agrícolas”, tentou subtrair,
para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas
alheias móveis, consistentes em duas portas de alumínio e vários
cabos elétricos, pertencentes ao estabelecimento referido, somente
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua
vontade. Foi condenado nos termos da denúncia, à pen de 2 anos, 1
mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso (fls. 149-153).
Apela da sentença a defesa, postulando o
redimensionamento da pena, para que seja considerada a atenuante
da confissão integralmente, além da diminuição, em razão da
tentativa, em seu patamar máximo, bem como, seja alterado o
regime inicial de cumprimento para o semiaberto (fls. 182-189).
Manifestação do Ministério Público às fls.
201-202.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 215-219).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500214-92.2018.8.26.0160 -Voto no
3
Não se controverte relativamente à autoria,
porquanto confessada pelo ora apelante ao ser ouvido sob o crivo do
contraditório, recebendo confirmação dos demais elementos de
prova, em especial o depoimento dos autores da prisão, os quais
elucidaram em detalhes a dinâmica dos fatos, nos termos da
denúncia.
Cinge-se
o
apelo,
pois,
aos
pedidos
secundários erigidos pela defesa.
Inicialmente, não se duvida que aspectos da
personalidade possam motivar acréscimo na primeira fase do
cálculo, conforme autoriza o artigo 59 do Codex. Contudo, em que
pesem as razões eleitas pelo juízo, devem ser distintos de simples
condenações anteriores por processos findos, se também haverá
aumento da pena por força de reincidência. Personalidade é mais
que antecedentes processuais. São detalhes do caráter, da índole da
pessoa, tornando-a distinta das outras. Se tais detalhes evidenciam
comportamento censurável, porque egoísta, violento, despido de
senso ético, podem revelar afinidade com o delito julgado, motivando
o acréscimo justificado da pena. Entretanto, se nada disso é
pesquisado no processo e somente condenações outras levam a essa
consideração sobre a personalidade, são as condenações e não
qualquer outro detalhe do caráter que motivam o aumento.
Portanto, afastados os maus antecedentes,
mas mantida a qualificadora referente ao arrombamento como
circunstância judicial, o aumento perpetrado na primeira fase deve
ser diminuído a 1/6.

De outro lado, o instituto da confissão
espontânea tem por objetivo o estímulo à verdade processual,
revestindo-se de fundamental importância para a certeza quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500214-92.2018.8.26.0160 -Voto no
4
condenação. Não obstante subsistirem entendimentos no sentido de
que a reincidência possa indicar inadaptação ao meio social, era de
rigor compensá-la com a atenuante da confissão, pois o artigo 67 do
CP não autoriza desprezar-se esta última. A pena deve ficar mais
próxima da circunstância preponderante e se a confissão diz respeito
à personalidade do autor do delito, tem valor equivalente ao da
agravante e, salvo situações especiais não anotadas na sentença,
deve anular o aumento aplicado em face daquela.
Nesse sentido entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HABEAS
CORPUS.

ROUBO

CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
COMPENSAÇÃO
ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. PACIENTE QUE OSTENTA
DUAS

CONDENAÇÕES,
UMA
DELAS
DE
NATUREZA
ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência
deste
Superior Tribunal de Justiça, a agravante da
reincidência deve ser compensada com a
atenuante da confissão espontânea, devendo
o julgador atentar para as singularidades do
caso concreto.
2. Tratando-se de sentenciado com 2 (duas)
condenações transitadas em julgado, sendo
uma delas de natureza específica, mostra-se
possível promover a compensação parcial
entre a confissão e a reincidência.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg
no HC 365.525/SP - Ministro JORGE MUSSI -
QUINTA TURMA - DJe 06/10/2017).
E também:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500214-92.2018.8.26.0160 -Voto no
5
“O concurso entre circunstância agravante e
atenuante
de
idêntico
valor
redunda
em
afastamento de ambas, ou seja, a pena não
deverá
ser
aumentada
ou
diminuída
na
segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-
se
de
réu
multirreincidente,
deve
ser
reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo
admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (HC 346.941/SP, DJe
27/09/2017).
“A melhor hermenêutica a ser implementada,
até mesmo para se evitar descompasso e
afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela
voltada à possibilidade de se compensar a
confissão
com
o
gênero
reincidência,
irradiando seus efeitos para ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência”.
(HC
365.936/SP,
j.
11/10/2017).
Saliente-se, ademais disso, Súmula 545 do
STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65, III, d, do Código Penal”. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).
Portanto,
devem
ser
compensadas
as
circunstâncias, tendo em vista que o juízo reconheceu a reincidência
do apelante (fl. 31).
Por fim, correta a diminuição em apenas 1/2
por conta da tentativa, tendo em vista o razoável iter percorrido pelo
apelante, o qual foi abordado pelos policiais já do lado de fora do
imóvel, após amealhar os bens que almejava subtrair.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500214-92.2018.8.26.0160 -Voto no
6
Com
efeito,
adotadas
as
razões
ora
retratadas, totaliza-se 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 5 dias-
multa, no piso.
Quanto ao regime de cumprimento, tendo
servido a reincidência de obstáculo aos outros benefícios

substituição por restritiva de direitos - não pode impedir, a um só
tempo, também o deferimento do aberto. Depois, o estabelecimento
do regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a
ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos
agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa
de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do sistema
jurídico-penal.
Ademais,
o
princípio
constitucional
de
individualização da pena deve sempre ser observado, sendo que a
interpretação literal da norma penal, nesses casos, não é a mais
adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada
nestes autos, com delitos de consequências bem mais graves para os
ofendidos, onde a segregação social se faz necessária.
Assim, fica estabelecido o regime aberto para
o restante de cumprimento da pena.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Eder de Oliveira, para diminuir a pena a um (1) ano e
dois (2) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de
cinco (5) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável
sentença recorrida. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator